Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. OUTRA AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR. PEDIDOS MENOS ABRANGENTES. MESMAS PARTES E MESMA CAUSA DE PEDIR. CONTINÊNCIA ENTRE AS DUAS AÇÕES. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA PREVENÇÃO. REGRA DO ART. 57. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O art. 56 do CPC preceitua que: “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”
2. Aplica-se a regra do art. 57 do CPC, segundo a qual "quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas".
3. O caso concreto envolve duas ações com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo que os pedidos da segunda ação ajuizada (divórcio, partilha de bens entre o ex-casal e alimentos) são mais abrangentes dos que os contemplados na primeira demanda proposta (divórcio e partilha de bens). Logo, o Juízo da denominada ação contida é o prevento para julgar as duas ações, com o fim de evitar o proferimento de decisões conflitantes ou contraditórias e violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Assim, a reunião das duas ações para julgamento simultâneo é medida que se impõe, nos termos do art. 43; art. 55, § 3o; e art. 56, todos do CPC
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.